Tribunal: TJPA
Processo: 0000355-39.2011.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000355-39.2011.8.14.0008

EMBARGANTE: ELIAS JOSE LIRA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000355-39.2011.8.14.0008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVOS

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ELIAS JOSÉ LIRA JUNIOR

EMBARGADO(AS): ACÓRDÃO DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES A REPARAR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE SOMENTE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000355-39.2011.8.14.0008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVOS

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ELIAS JOSÉ LIRA JUNIOR

EMBARGADO(AS): ACÓRDÃO DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIAS JOSÉ LIRA JUNIOR
, contra o
Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal
que à unanimidade julgou improvido o recurso em sentido estrito interposto pelo Embargante, mantendo a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo Criminal da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Em suas razões requer o conhecimento e provimento de sua impugnação.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Sustenta a defesa a existência de omissão no Acórdão impugnado, eis que a sentença de pronúncia carece de fundamentação, não havendo indicação de quais depoimentos judiciais lastrearam o entendimento sobre a existência de indícios de autoria delitiva. Diante disso, requer sejam os mesmos acolhidos, com fins de esclarecer os pontos indicados, modificando a decisão guerreada, ou ainda, com forma de prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo ser utilizado pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de NUCCI (CPP Comentado, RT, 2008, p. 981), “OMISSÃO”, temos o seguinte conceito:

"OMISSÃO
”: “(...) é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (...)"

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que este visa à reapreciação de questões já decididas e rebatidas à exaustão por ocasião do recurso proposto, não se vislumbrando quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram à manutenção da decisão de pronúncia estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Portanto, tenho que a análise objetiva das questões suscitadas já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelo embargante.

Cumpre ainda salientar que o demandante se utiliza do presente recurso com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica e nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, as questões levantadas pelo Embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024